Tribunal: STF
Processo: HC 269889
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de E. C. S. e G. S. S., apontando como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental nos EDcl no AREsp nº 2.813.726/MA, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
Narram os autos que os pacientes foram denunciados pela prática dos crimes dispostos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006. Ao paciente E. C. S. também foi imputada a conduta transcrita no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.
Perante o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapadinha/MA, os pacientes foram absolvidos das imputações, fundamentando-se na ilicitude da invasão de domicílio
Interposto recurso de apelação pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão deu provimento ao apelo para validar as provas e condenar: E. C. S. a pena de 8 (oito) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 1.260 (mil duzentos e sessenta) dias-multa; e G. S. S. a pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa, nos termos da denúncia.
Neste writ, a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal por violação ao Tema 280 do STF, tendo em vista que houve invasão de domicílio após os pacientes voltarem ao imóvel de residência ao avistarem a polícia.
Alega, ainda, que os policiais não tinham informações suficientes sobre a motocicleta — objeto de furto/roubo — que se encontrava na residência.
Por fim, defende a ausência de estabilidade e permanência necessárias para a condenação por associação para o tráfico.
Requer-se, ao final,

“a) Seja concedida, liminarmente, a ordem de habeas corpus para  suspender o cumprimento de pena até o julgamento final do  mérito desse HC; 
b) Por fim, quanto ao julgamento de mérito, seja concedida a ordem,  de ofício, para restabelecer a sentença absolutória. De forma  subsidiária, que seja os pacientes absolvidos em relação ao crime  de associação para o tráfico e que seja aplicado o redutor do  tráfico privilegiado e, por fim, que seja aplicada a súmula  vinculante nº 59.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial, fundamentada na aplicação das Súmulas n. 126 e n. 7, STJ, na impossibilidade de discussão de matéria constitucional em recurso especial e na inadmissão do recurso especial com base no  art. 105, inciso III, “a”, da Constituição Federal.
2. Os agravantes alegaram que o agravo impugnou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial e sustentaram a existência de flagrante ilegalidade devido à ilicitude da busca efetuada pela equipe policial, requerendo a absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma específica e concreta todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela Súmula nº 182, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula nº 182, STJ.
5. A concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa do julgador e pressupõe a identificação de ilegalidade flagrante, não se prestando para contornar deficiências processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.” (e-doc. 11)

Com efeito, no STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“A decisão de fls. 1303/1304 descreveu que foram 4 (quatro) os fundamentos de inadmissão do recurso especial (i) Súmula n. 126, STJ; ii) Súmula n. 7, STJ; iii) impossibilidade de discussão de matéria constitucional em recurso especial; iv) com a inadmissão do recurso especial com base no  art. 105, inciso III, “a”, da Constituição Federal, fica prejudicada a análise do recurso especial fundado na alínea “c” do mesmo dispositivo), mas que o agravo atacou apenas 2 (dois) deles (Súmulas nº 7 e nº 126, STJ).
Nas razões agora veiculadas, não há raciocínio a demonstrar o desacerto do decidido.
O ora agravante se limita a argumentar, de maneira genérica, que o agravo impugnou todos os fundamentos, sem individualizar, porém, de que forma isso foi feito.
A ausência de oposição específica e concreta ao fundamento da decisão ora agravada, nos termos da Súmula nº 182, STJ, impede o conhecimento do recurso.
(...) Por fim, conforme previsão do art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa do julgador.
A atuação pressupõe a identificação de razão suficiente a isso ou, em outras palavras, de ilegalidade flagrante.
Não se presta como subterfúgio para contornar deficiência de que se reveste a medida processual adotada pelo defensor e, assim, viabilizar, em qualquer hipótese, especialmente naquelas manifestamente inadmissíveis, a análise do mérito.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”

Anoto que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).

Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente